Tribunal: TJMT
Processo: 0058944-98.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO 0058944-98.2014.8.11.0041
APELANTE: LAERCIO ROBSON DA SILVA MAGALHAES
APELADO: RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAERCIO ROBSON DA SILVA MAGALHAES de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Monitória ajuizada por RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA que rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou parcialmente procedente a ação monitória para constituir em título executivo judicial o valor de RS 52.000,00(cinquenta e dois mil reais) referentes a soma dos cheques:001199 e 0011198 de fls. 22/23, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da emissão de cada cheque e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de apresentação. Condenou o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID. 8824249).
Por meio da decisão de id. 36035978 deferi o parcelamento do pagamento do preparo ao apelante em quatro vezes.
Não obstante, peticiona nos autos informando a impossibilidade do recolhimento do preparo na forma como determinado.
Aponta que “simulou no sistema de emissão de guias de preparo e obteve o valor de R$ 375,99, que com o parcelamento estava ainda estaria dentro de suas possibilidades. Que diligenciou até a respectiva Secretaria da 1a. Câmara Cível, para solicitar providencias referentes a emissão das guias de parcelamento do preparo. Erroneamente o sistema gerou o parcelamento das “custas de distribuição inicial” no valor de R$ 3.286,40, resultando em 4 parcelas de R$821,60. Valor que além de contrariar a determinação judicial e muito além das possibilidades do Apelante. Em nova diligencia à Secretaria da 1a. Câmara Cível, para apontar o erro e solicitar novas providencias, referentes a correta emissão das guias de parcelamento do preparo, foi feito contato telefônico e encaminhado e-mail com a decisão ao setor competente. A secretaria nos orientou peticionar a vossa Excelência, para requestar providencias, já que a decisão que deferiu o parcelamento do “preparo” não está sendo cumprida pelo setor de emissão de guias do TJMT. E por fim, caso vossa excelência assim entenda, diante dos altos valores, que exerça o juízo de retratação e defira o pedido remissivo de justiça gratuita”.
De acordo com o pedido do apelante, determino o cumprimento da decisão de id. 36035978, com a providência do parcelamento do preparo do recurso e expedição das respectivas guias, devendo ser informado o setor competente para cumprimento. E, havendo impossibilidade que comunique esta Relatora mediante certidão sobre o motivo de tal para as providências necessárias.
Após, conclusos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora